Tribunal: STF
Processo: HC 267950
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão pela qual neguei seguimento à impetração, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Eis a ementa do julgado:

“HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ” (e-doc. 14). 

2. O embargante aponta omissão na decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, por não ter examinado a possibilidade de concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade. Reitera o alegado quanto à ilegalidade da condenação por associação para o tráfico.

3. Requer o provimento dos embargos para suprir a omissão apontada e, sanado o vício, o reconhecimento da flagrante ilegalidade com a consequente concessão da ordem de habeas corpus de ofício para afastar a condenação por associação para o tráfico.

É o relatório.

Decido.

4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante.

5. O provimento jurisdicional somente apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamentos de fato ou de direito suscetíveis de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie. 

6. Ao negar seguimento à impetração, consignei a inadequação desta via, pois formalizada como sucedâneo de revisão criminal, haja vista o trânsito em julgado da condenação. Além disso, destaquei a ausência de análise da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a atuação originária do Supremo acarretaria supressão de instância. Dessa forma, foram expostos óbices processuais à análise da matéria de fundo.

7. Quanto à alegação de que não foram explicitados os fundamentos por que não se constatou flagrante ilegalidade, observo que, diante da inadmissibilidade do habeas corpus, o Relator não está obrigado a analisar nenhum ponto do mérito. Nessa linha:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Alegação de omissão na decisão agravada. 3. O recurso cabível para sanar omissão não é o agravo regimental, mas os embargos de declaração. 4. Não constitui omissão a ausência de pronunciamento sobre pontos indicados em habeas corpus flagrantemente inadmissível. 5. Ausente manifesta ilegalidade a reclamar a superação da súmula. 6. Agravo improvido.”
(HC nº 210.554-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

8. Considero, assim, inexistentes os vícios apontados. As alegações do embargante revelam o propósito de rediscutir a decisão embargada, ao que não se presta esta via recursal.

9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator